Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-12.2007.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Uma vez que fui voto vencido quando do julgamento da Apelação Cível n. 0002189-12.2007.8.11.0005, ocasião em que foi MANTIDA A INTEMPESTIVIDADE DO APELO, remeto os autos ao eminente Des. João Ferriera Filho para análise do Recurso de Embargos de Declaração.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator